Tribunal: STF
Processo: HC 61244
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
1- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
2- NÃO TENDO SIDO ALEGADA EM CONTRA-RAZOES A PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE, NÃO E POSSIVEL ARGUIR EM HABEAS CORPUS O QUE
PODERIA TER SIDO OBJETO DO RECURSO.
3- NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.